Tribunal: TJBA
Processo: 8003234-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003234-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSENILTON SANTOS PEREIRA Advogado(s): PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, reconhecendo a suficiência probatória e afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar teses defensivas relativas à insuficiência probatória, ausência de dolo e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou de forma detalhada a materialidade delitiva, comprovada por laudo pericial, bem como a autoria, evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal. 5. A tese de ausência de dolo foi expressamente enfrentada, concluindo o colegiado pela presença do elemento subjetivo, diante da utilização consciente de ferro elétrico quente para causar lesão à vítima, afastando-se a hipótese de lesão culposa. 6. A manutenção da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi devidamente fundamentada na prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. As alegações defensivas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios. 8. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria constitucional e infraconstitucional foi devidamente debatida e decidida, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses defensivas relativas à autoria, materialidade, dolo e dosimetria da pena. 3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 129, caput e § 6º; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 0000419-30.2017.8.05.0189, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 16.08.2022; TJBA, Apelação Criminal nº 8002738-84.2025.8.05.0080, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 11.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003234-30.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSENILTON SANTOS PEREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR